Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVAS. ÔNUS. PERÍCIA TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. CONSTATAÇÃO DE AGENTES NOCIVOS. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES NOCIVOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL. GRAUS DE INSALUBRIDADE (BAIXO, MÉDIO, MÁXIMO). CONCLUSÕES DA PERÍCIA TÉCNICA. GRAU MÉDIO. PERCENTUAL DE DEZ POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO BÁSICA. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ.
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais sujeitos a agentes nocivos insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com potencial danoso de risco imediato à vida, cuja caracterização, a teor dos artigos 1o a 3o do Decreto Distrital n. o 32.547/2010, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
3. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao resultado de laudo técnico que demonstre, de maneira inequívoca, o efetivo, permanente e habitual desempenho, pelo requerente, de suas atividades em condições insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Precedentes TJDFT.
4. Diante do panorama apresentado pela perícia técnica judicial, impõe-se a confirmação pelo reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade, por estar, no caso concreto, o servidor público civil submetido a agentes nocivos à sua saúde de forma diária, habitual e permanente.
5. No que se refere ao grau de submissão aos agentes nocivos para a definição do patamar percentual incidente sobre o adicional, cuja referência nos graus baixo, médio ou máximo tem como substrato as diretrizes lançadas pelo anexo n.o 14 da NR-15, reputo igualmente importante para sua consolidação as conclusões lançadas de forma expressa pela perícia técnica judicial no sentido de que, na espécie, o servidor está submetido a agentes nocivos em grau de insalubridade médio, razão que delineia a percepção normativa do adicional de insalubridade no patamar de 10% (dez por cento) sobre a remuneração básica (artigo 83, inciso I, da Lei Complementar n.o 840/2011) enquanto perdurar a condição insalubre.
6. O percepção do adicional de insalubridade tem como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível “presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.
7. Remessa admitida, recurso conhecido e desprovido.